Tribunal: TJSP
Processo: 2011832-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. Reprovação em exame odontológico por "mordida cruzada". Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a manutenção do agravante no concurso para Soldado PM 2a Classe. Presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da medida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011832-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MURILO HENRIQUE DOS SANTOS MOARES, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.549
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000
SÃO
PAULO
Agravante: MURILO HENRIQUE DOS SANTOS MOARES
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: CORONEL DIRETOR DE PESSOAL DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1002964-86.2020.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso
público. Reprovação em exame odontológico
por “mordida cruzada”. Decisão que indeferiu
o pedido de tutela antecipada que objetivava a
manutenção do agravante no concurso para
Soldado PM 2a Classe. Presentes os requisitos
legais, impõe-se a concessão da medida.
Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida à f. 83 destes, que indeferiu
pedido de liminar formulado com o fito de determinar o imediato
retorno do agravante ao rol de candidatos em certame do qual restou
eliminado após reprovação em exame médico.
Pleiteando seja concedida a medida,
aduz o agravante ter sido arbitrária sua exclusão do concurso, vez que
apresentou laudos capazes de comprovar sua plena aptidão ao
exercício das atividades de Soldado PM de 2a Classe, e que a
eliminação deu-se em decorrência de patologia (“mordida cruzada”)
que não lhe acarreta qualquer prejuízo físico. Ainda, que foi aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000 -
3
com louvor no Teste de Aptidão Física, o que comprovaria sua
capacidade laboral.
Concedida tutela recursal de urgência à
f. 85/6.
Contrarrazões à f. 92/9.
É o relatório.
O caso em apreço preenche os
requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil,
que estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No tocante à probabilidade do direito,
colhe-se dos autos que o autor é candidato do concurso público
regido pelo Edital No DP-2/321/19 (f. 20/80) para ingresso no cargo
de Soldado PM 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar
(QPPM), considerado inapto em exame médico, por apresentar
“mordida cruzada”.
Não se ignora a previsão editalícia de
desclassificação
do
candidatado
portador
de
tal
problema
odontológico (Capítulo X, item 4.3, f. 45). No entanto, tal previsão
não pode extrapolar o exercício do poder discricionário da
Administração, a qual se deve pautar por critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de malferir o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000 -
4
legalidade.
Presente também, na hipótese, o
perigo de prejuízo irreparável caracterizado na possibilidade de o
candidato não mais poder participar das demais fases do concurso
público, o que claramente lhe ocasionaria dano de difícil reparação.
Ademais,
a
verossimilhança
do
alegado é corroborada pelo atestado odontológico de f. 82, segundo o
qual A mordida cruzada, atualmente, não traz nenhuma limitação física ao
paciente, podendo desempenhar qualquer atividade física.
Bem por isso antecipei à f. 85: Em
situações que tais esta câmara teve oportunidade de assentar que a “mordida
cruzada”, por si só, não tem o condão de interferir no exercício da atividade
policial-militar. Cito, como exemplo, as apelações 961.737.8/0-00 (Des.
Guerrieri Rezende), 1022195-75.2015.8.26.0053 (Des. L.S. Fernandes de
Souza, 1000750-06.2015.8.26.0407 (Des. Moacir Peres) e o Reexame
Necessário no 1027631-44.2017.8.26.0053, de minha relatoria.
Dessarte,
presentes
os
requisitos
legais, de rigor a antecipação da tutela de urgência, para que o
agravante possa prosseguir no certame e realizar as demais fases.
Como a presente medida provisional
implica exclusivamente a concessão da tutela de urgência na forma
colimada pelo agravante (f. 5), não há falar-se em “posse de candidato
em cargo público liminarmente” nem tampouco em violação aos arts.
2o-B, da Lei no 9.494/97, e 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000 -
5
aduzido pela Fazenda Estadual à f. 98.
Maiores digressões sobre a questão,
nesta fase processual, não são convenientes, podendo ser
interpretadas como antecipação do julgamento ou mesmo supressão
de grau de jurisdição, o que é inadmissível.
Posto
isso,
dou
provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011832-98.2020.8.26.0000 -
6